Tribunal: STF
Processo: RE 210344
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
Servidores públicos. Professores do Estado de
 São Paulo.
Reenquadramento implementado pela Lei Complementar Estadual 645/89.
 Impossibilidade
de sua extensão aos inativos. Alegada omissão do aresto embargado
 quanto aos
docentes que se aposentaram após a edição da referida norma. Questão
 que se revela
insuscetível de conhecimento, ante a ausência de prequestionamento e
 da necessidade
de reexame das provas dos autos.
                        Precedente desta Primeira Turma.
                        Embargos de declaração rejeitados.